Tribunal: STF
Processo: HC 221597
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.



    O impetrante acosta o inteiro teor da sentença condenatória, o acórdão da apelação e o acórdão proferido no âmbito do STJ. Requer, ao final, a reconsideração da decisão a fim de que seja modificado o regime para o semiaberto, bem como seja concedida prisão domiciliar com monitoração eletrônica.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à análise do writ.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nestes fundamentos (eDOC 19, p. 1):



    A decisão impugnada foi proferida por desembargador. Não há acórdão sobre a matéria suscitada na presente impetração, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Registre-se que "a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, ‘c’, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica a exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado" (AgRg no HC n. 600.555/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020)



    Ressalto que o não enfrentamento da questão de fundo pelo STJ inviabiliza o conhecimento originário por esta Corte, sob pena de evidente supressão de instância.



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora expostos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente